Tribunal: TJPA
Processo: 0005654-58.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005654-58.2018.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE EDSON ASSUNCAO RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS. INVALIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que extinguiu a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público interpôs o recurso sob o fundamento de que, em decorrência da suspensão do processo com base no art. 366 do CPP, o prazo prescricional não teria decorrido, pleiteando a reforma da decisão para validar a citação por edital e dar prosseguimento ao feito.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, sendo o recurso remetido ao Tribunal para análise.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, para manter-se a decisão de extinção da punibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital do acusado foi válida, considerando o não esgotamento de todos os meios de localização, e se a extinção da punibilidade pela prescrição deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 564, III, "e", do CPP, o processo será nulo em caso de ausência de citação válida do réu. O art. 361 do CPP prevê a citação por edital somente após a frustrada tentativa de citação pessoal do acusado.

No presente caso, verificou-se que a citação por edital foi determinada sem o devido esgotamento dos meios de localização do réu, sendo realizada apenas uma tentativa de citação pessoal, sem a consulta a sistemas como INFOJUD e SISBAJUD.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação editalícia só é válida após exauridos todos os meios para localizar o acusado, sendo nula quando não há diligências mínimas para a citação pessoal (STJ - AgRg no AREsp 2194288/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023).

Diante da invalidação da citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional foi revogada, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva, como corretamente reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição.

"A citação por edital, como medida excepcional, exige o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do acusado, sob pena de nulidade do ato e revogação da suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 361, 364, 365, 366, 564, III, "e".

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 2194288/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023.

STJ - EDcl no RHC 117.451/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão (Num. 21277452 - Pág. 1) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Narra a inicial que no dia 15/02/2018, o recorrido, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, teria proferido ameaças de mal injusto e grave, ofendendo a integridade psicológica de sua companheira, a Sra. Josiane Alves Siqueira. Em virtude disso, o i. membro do
parquet
o denunciou pela prática da conduta tipificada no art. 147,
caput,
do CP c/c dispositivos da Lei n.º 11.340/06 (Num. 19060394 - Pág. 1/2).

A denúncia foi recebida em 29/11/2018 (Num. 19060395 - Pág. 1).

Após uma tentativa infrutífera (Num. 19060396 - Pág. 3), o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, determinou a citação do recorrido por edital em 30/10/2019 (Num. 19060398 - Pág. 1), após, determinou a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, razão pela qual o processo restou suspenso (Num. 19060401 - Pág. 1).

Posteriormente, o MM. Juízo prolatou sentença em 29/11/2021, declarando extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, tendo em vista que tornou sem efeito as decisões que determinaram a citação editalícia e a suspensão da prescrição (Num. 21277452 - Pág. 1).

Irresignado, o Ministério Público de 1º grau, interpôs o presente recurso, alegando a ausência da ocorrência de prescrição, eis que em razão da suspensão prevista no art. 366 do CPP, ainda não havia decorrido o prazo prescricional. Diante disso, postula pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença, e dado o devido prosseguimento ao feito, já que a citação por edital não deveria ter sido tornada sem efeito (Num. 19060402 - Págs. 1-6).

Em contrarrazões, postula-se pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença (Num. 19060404 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 19060405 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

(Num. 22621069 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Belém, data e assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Cinge-se a controvérsia recursal no pedido do Ministério Público, para que seja declarado válido o edital de citação do acusado, alegando que observou todos os requisitos previstos no art. 365, do CPP. Portanto, uma vez sendo mantida a suspensão prevista no art. 366 do CPP, pugna seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

A sentença declarou inválida a citação por edital do JOSÉ EDSON ASSUNÇÃO RODRIGUES, bem como todos os atos posteriores, e extinguiu a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição, por entender que não foram esgotados todos os meios para a citação do réu.

Pois bem. Prescreve o art. 564, III, e, do CPP que o processo será nulo caso não haja citação do réu para ver-se processar. Por outro lado, estabelece o mesmo diploma legal, que a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do Juiz que a tiver ordenado (art. 351) e por edital, caso ele não seja encontrado (art. 361).

No caso em apreço, ao compulsar dos autos, verifico que foi expedido Edital de Citação (Num. 19060400 - Pág. 1), e analisando-o, entendo que preenche os requisitos do art. 365 do CPP. Contudo, vê-se que ele foi expedido, sem esgotamento dos meios para realização da citação pessoal.

Foi expedido mandado de citação em 29/11/2018 (Num. 19060396 - Pág. 1), tendo o Oficial de Justiça certificado que, “
não tendo o encontrado, sendo a área de grande extensão com vários rios, furos e igarapés em seu contorno, dificultando assim a sua localização, nem obtive qualquer informação sobre o mesmo.
” (Num. 19060396 - Pág. 3).

Vê-se que não se renovou diligências para Citação do réu, nem se realizou consulta junto ao INFOJUD. Com efeito, a citação por edital somente pode ser determinada após o esgotamento dos meios de localização do acusado. Nesse sentido as Cortes Superiores,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2.
Não houve o esgotamento das tentativas de localizar o réu, porquanto o oficial de justiça tão somente entrou em contato com vizinhos do agente e com a mãe do corréu na região de sua residência, sem novas tentativas de encontrá-lo para realizar a citação pessoal, situação expressamente consignada no acórdão do Tribunal de origem. 3. "A citação editalícia, como medida de exceção, só tem lugar quando esgotados todos os meios disponíveis para localizar o réu, o que não foi observado na hipótese vertente, porque havia nos autos da ação penal em andamento novo endereço residencial, onde o Paciente não foi procurado
" (HC n. 213.600/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 9/10/2012). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a ação penal desde a citação inválida, com consequente relaxamento da prisão preventiva. (EDcl no RHC 117.451/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Grifo nosso.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO.
CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA.
PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado. 2.
"As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade
"( AgRg no AREsp n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3.
Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023). Grifo nosso.

Sendo assim, se ainda existiam cadastros a serem consultados, tais como o existente junto ao SISBAJUD e a órgãos, tais como, Secretaria da Receita Federal e Tribunal Regional Eleitora, a citação editalícia, como medida de exceção, não é, por ora, a forma de citação adequada, sendo impositivo o reconhecimento de nulidade do ato promovido, logo, acertada a decisão recorrida.

No caso dos autos, assim como nos precedentes acima elencados, nos autos se observa uma tentativa de citação pelo oficial de justiça, mas não registra nenhum outro tipo de diligência para tentar localizar o acusado. Nem se questionou a vítima, o que mostra certo descuido do Ministério Público na condução da persecução penal.

Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Destarte, escorreita a sentença recorrida, que não merece qualquer reparo. A simples alegação genérica de que os documentos dos autos levam a crer que o réu sabia da existência da ação penal é obviamente incapaz de reverter tais conclusões.

Afinal, o art. 565 do CPP somente teria aplicabilidade se o réu, ciente do processo criminal, descumprisse a obrigação de manter seu endereço atualizado, situação bastante diferente da verificada nestes autos, em que o acusado nem chegou a ser cientificado nos autos, sobre a ação. Apenas crer que ele sabia dela, sem a indicação de nenhuma comprovação nesse sentido, é algo irrelevante para os fins dos arts. 366 e 565 do CPP.

Destarte, acompanho o parecer do Ministério Público, no sentido de negar provimento ao recurso, para manter o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, em consequência suspenção do processo e do prazo prescricional. Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 21/01/2025